Tribunal: CARF
Processo: 35564.004461/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35564.004461/2006-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.770 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
REQUIPAM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/11/2005
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EFEITOS.
O mandado de segurança coletivo é impetrado por substituto processual e não
tem o condão de gerar renuncia do substituído à esfera administrativa, pois a
impetração do mandado de segurança coletivo independe de autorização dos
substituídos e não induz litispendência e nem produz coisa julgada em desfavor
do contribuinte substituído. Havendo ação judicial individual anterior ao
mandado de segurança coletivo e com posterior trânsito em julgado da ação
individual ocorrido antes do lançamento de ofício, o substituído não se
beneficia dos eventuais efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes que
vier a se formar no mandado de segurança coletivo, devendo ser observada na
esfera administrativa a norma jurídica individual e concreta posta na ação
individual.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/11/2005
LANÇAMENTO POR GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MULTA.
Sendo o lançamento de ofício empreendido por glosa de compensação efetuada
em Guia da Previdência Social - GPS excedente ao determinado judicialmente
e sem declaração da compensação glosada em Guia do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, impõe-se a limitação da multa de mora ao disposto
no § 9° do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, acrescido pela MP n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, por força da retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a limitação
da multa de mora ao percentual de 20%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35564.004461/2006-54
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004461/2006-54

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 229/234) interposto em face de decisão (e-
fls. 208/226) que julgou procedente em parte Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n° 37.010.3132-0 (e-fls. 02/53), no valor total de R$ 181.805,32 a envolver as rubricas
“11 Segurados”, “12 Empresa”, “13 Sat/rat”, “14 C.Ind/adm/aut”, “15 Terceiros”, e “1F Contrib
Indiv" e "22 Deduções” (levantamentos: BGG COBR DIVERGENCIA GFIP X GPS) e
competências 02/2003 a 11/2005, cientificada em 31/08/2006 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-
fls. 59/61), extrai-se:
2.1 Trata-se de uma ação fiscal específica para apuração de divergências entre Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência
Social - GFIP e Guias de Recolhimento da Previdência Social - GPS.
2.2 Serviram de base para esse levantamento os seguintes elementos: Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência
Social - GFIP, documento informativo instituído pelo art. 32, inc. IV, da Lei 8.212/91
(redação dada pela Lei 9.528/97), c/c o art. 1.° do Decreto 2.803/98, e Guias da
Previdência Social - GPS, analisadas no decorrer da ação fiscal e confirmadas em
consulta realizada junto aos sistemas informatizados de arrecadação do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS)
2.3 Foram deduzidos dos valores devidos à Previdência Social, os valores do salário
maternidade e salário família quando informados na respectiva GFIP.
2.4 As divergências foram apuradas competência por competência, pelo confronto do
devido, com o efetivamente recolhido, conforme verificado nos documentos
apresentados no curso da ação fiscal, ficando constatado que nas competências de
02/2003 a 11/2005, inclusive 13°. Salário, há ausência de recolhimentos ou
recolhimentos parciais, deixando de recolher em época própria as contribuições devidas,
correspondentes à parte da empresa e de terceiros. (...)
A empresa efetuou compensação nos meses de janeiro de 1999 a novembro de 2005, de
valores recolhidos sobre pagamentos efetuados a Administradores e Autônomos, no
período de setembro de 1989 a dezembro de 1994. (anexo 1).
No Processo No. 2003.03.00.079418-0 (origem No. 1999.03.99.089565-2), conforme
Acórdão, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal- 3°. Região, em 13/08/2002,
decidiu:
- declarar prescritas as parcelas recolhidas a título de Pró-labore/Autônomos, anteriores
a maio de 1993 (anexo 2).
Portanto, consideramos como direito da empresa compensar, somente os valores
recolhidos a título de pró-labore e autônomos, a partir de maio de 1993 a dezembro de
1994 (anexo 3).
Efetuamos os cálculos para apuração dos valores que a empresa deveria efetivamente
compensar aplicando os índices de atualização monetária determinados no referido
acórdão. O montante atualizado foi suficiente para cobrir os valores devidos de
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004461/2006-54

Contribuições Previdenciárias recolhidas nas competências 02/1999 a 03/2002,
detalhados na Planilha “Anexo 4”, que exemplificamos a seguir:
O valor de Cr$ 10.000.000,00, recolhido na competência 05/1993, foi aproveitado para
cobrir valores compensados nas competências 02/1999 -total R$ 662,15 e 03/1999 -
parcial R$ 84,91; O valor de Cr$ 31.425.000,00, recolhido na comp. 06/1993, foi
aproveitado para cobrir valores compensados nas competências 03/1999 -
complementar R$ 1.844,21 e 04/1999 - parcial R$ 0,24. Os demais recolhimentos das
compets. 07/1993 a 12/1994, foram aproveitados para cobrir valores compensados nas
compets. 04/1999 a 03/2002. Apresentamos Legenda, explicando as nomenclaturas
utilizadas na Planilha - anexo 4.
Foram considerados como devidos os valores compensados nos meses de recolhimento
de 03/2002 a 12/2005 -/anexo 5.
Na impugnação (e-fls. 65/76), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Compensação - Ação Declaratória e Mandado de Segurança Coletivo.
(c) Compensação - Limite de 30%.
(d) Multa e Juros.
(e) Mandado de Segurança Coletivo e suspensão do processo administrativo.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 160), a fiscalização apresentou
Informação Fiscal (e-fls. 164) afirmando que a partir de 02/2002 as compensações não foram
informadas em GFIP, mas não há previsão para lavratura do Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória em fiscalização por fato gerador específico; que foram
lavradas duas NFLDs para períodos distintos em razão da possibilidade de parcelamento, sendo
uma das NFLDs específica para o período passível de parcelamento nos termos da MP n° 303, de
2006; e que, quanto ao lançamento não ter observado o limite de 30% do art. 89, § 3°, da Lei n°
8.212, de 1991, solicita reavaliação da necessidade de lançamento complementar.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 208/226):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/1 1/2005
DIREITO À COMPENSAÇÃO RECONHECIDO EM ACÓRDÃO TRANSITADO
EM JULGADO. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO POR
INTERMÉDIO DE AÇÃO COLETIVA.
A empresa, cuja ação judicial anteriormente interposta possui objeto idêntico ao de ação
coletiva impetrada por entidade da qual faz parte, não é atingida pelos efeitos das
decisões judiciais proferidas ou a serem proferidas na ação coletiva, em face da vedação
à litispendência.
COMPENSAÇÃO. LIMITE MENSAL DE 30% RECONHECIDO EM ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE NÃO APLICAÇÃO.
RETIFICAÇÃO DOS MONTANTES CONSTITUÍDOS.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004461/2006-54

Os limites à compensação delineados em provimento jurisdicional transitado em
julgado devem ser obrigatoriamente respeitados pelo Fisco, sendo inviável a adoção de
disciplina diversa.
(...) Voto
(...) impera reconhecer-se que as compensações efetuadas com base na tutela antecipada
confirmada na sentença proferida na Ação Declaratória n°. 98.00l8671-9 não foram
integralmente acolhidas pelo acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n°.
1999.03.99.089565-2 e respectivos embargos declaratórios, vez que se limitou as
compensações às parcelas recolhidas em período posterior a maio de 1993, inclusive, e
determinou-se que os juros moratórios deveriam corresponder apenas à taxa SELIC.
Deste modo, todas as ,compensações efetuadas em patamar superior ao reconhecido no
acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível 1999.03.99.089565-2 e respectivos
embargos declaratórios não pode prevalecer, vez que desamparadas de qualquer suporte
jurídico. (...)
A fiscalização, ao efetuar o presente lançamento, desconsiderou a aplicação do limite
mensal de 30% (trinta por cento), previsto no §3° do art. 89 da Lei n°. 8.212/91, para a
compensação do indébito, in verbis: (...)
Ressalte-se, por oportuno, que houve expressa determinação da aplicação desta
disciplina limitativa do montante mensal compensável no acórdão proferido no
julgamento do Recurso de Apelação n°. 1999.03.99.089565-2 (fls. 105). (...)
Desta feita, impera refazermos os cálculos elaborados pela fiscalização para obter-se os
montantes efetivamente compensáveis em cada competência. Ressalte-se, neste ponto,
que estes montantes devem ser confrontados com os valores efetivamente compensados
pela Impugnante, constantes do Anexo 1 (fls. 148/149), uma vez que o procedimento
compensatório é meramente facultado ao contribuinte, não sendo possível, no caso
vertente, a aplicação de compensação ex ofício para majorar os montantes
compensados. Ademais, os tributos devidos aos Terceiros, meramente arrecadados pelo
INSS, não participam do cálculo do limite compensável das contribuições
previdenciárias, sendo pertinente ressaltar-se que os montantes constituídos na presente
notificação a título de Terceiros encontram-se corretos.
Para a obtenção das quantias passíveis de compensação, é imperioso o cálculo das
contribuições mensais devidas ao INSS, pois o limite de 30% (trinta por cento) incide
sobre estes valores. Assim, na tabela abaixo, indica-se as quantias devidas mensalmente
à Previdência Social pela Impugnante: (...)
O confronto entre os valores passíveis de compensação indicados na tabela supra e os
efetivamente compensados pela Defendente, constantes do Anexo 1 (fls. 148/149),
evidencia que, exceto em relação ao mês de recolhimento de 02/1999, em que os
montantes são coincidentes, a Impugnante sempre compensou valores superiores aos
efetivamente permitidos pela legislação de regência, sendo imperiosa a constituição dos
créditos previdenciários respectivos. Entretanto, não resta dúvida de que a Notificada
exerceu o seu direito à compensação dos montantes constantes da tabela acima, sendo
obrigatório o reconhecimento deste procedimento no presente julgamento.
Considerando-se as compensações esposadas na tabela retro, apura-se o valor das
contribuições previdenciárias que deveriam ser objeto de constituição por parte da
fiscalização nos termos expostos no quadro abaixo: (...)
Após obtemos os valores que deveriam ser objeto de constituição por parte da
fiscalização, é necessário cotejarmos estes montantes com os apurados na auditoria
fiscal em comento, por intermédio da lavratura das NFLD n°. 37.010.312-2 e
37.010.313-0: (...)
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004461/2006-54

Assim, verifica-se que nas competências de O1/ 1999 a 01/2002, a fiscalização deixou
de constituir créditos previdenciários relativos às compensações efetuadas em patamares
superiores ao limite mensal de 30% (trinta por cento) dos valores devidos ao INSS.
Ressalte-se, por oportuno, que foi emitida representação fiscal endereçada à DRF-P/São
Paulo - Centro/ SEFIP, para a constituição dos referidos créditos (fls. 191/193).
Já em relação às competências de 02/2002 a ll/2005, exceto décimos terceiros salários, a
fiscalização constituiu contribuições previdenciárias em montantes superiores aos
efetivamente devidos. Este fato decorreu do cálculo efetuado pela fiscalização não ter
respeitado o limite mensal de 30% (trinta por cento) do valor devido ao INSS para a
definição da quantificação da compensação, tendo a mesma se exaurido na própria
competência de 02/2002, conforme se verifica na planilha de fls. 155/156. Nestas
competências, imperiosa a redução dos montantes constituídos, vez que não pode ser
corroborado o procedimento compensatório adotado pela fiscalização, especialmente
pelo desrespeito à norma veicula no §3° do art. 89, da Lei n°. 8.212/91.
Na notificação sob análise, foram constituídos créditos previdenciários relativos às
competências de 02/2003 a ll/2005. Logo, no período objeto da presente notificação, a
fiscalização formalizou a exação em montante superior ao valor efetivamente devido,
conforme delineado no parágrafo precedente. Destarte, imperiosa a revisão dos referidos
créditos, nos termos da tabela abaixo: (...)
Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do lançamento, retificando o
crédito constituído, mantendo o montante de RS 115.155,11 (cento e quinze mil, cento e
cinquenta e cinco Reais e onze centavos), nos termos expostos no DADR (fls. 194/202).
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 23/01/2008 (e-fls. 227/228 e 235) e
o recurso voluntário (e-fls. 229/234) interposto em 20/02/2008 (e-fls. 229), em síntese, alegando:
(a) Compensação - Limite de 30%. O art. 66, §§, da Lei n° 8.383, de 1991, não
estabelece o limite de 30% previsto na Lei n° 8.212, de 1991, para a
compensação em cada competência, este a afrontar o art. 165 do CTN,
escorado nos arts. 146, III, e 150, I, da Constituição, e caracterizar indevido
empréstimo compulsório. Sendo manifestamente ilegal e inconstitucional o
limite do art. 89, § 3°, da Lei n° 89.212, de 1991, deve ser aceita a
compensação integral.
(b) Multa. A multa moratória tem natureza sancionatória, punitiva, e não
indenizatória. Assim, não demonstrado o ilícito tributário, uma vez que
compensou, a multa sanciona infração que não existiu.
(c) Mandado de Segurança Coletivo e suspensão do processo administrativo. A
ação coletiva suscitada pela recorrente ainda está a tramitar, logo o processo
administrativo deve ser suspenso até o julgamento definitivo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004461/2006-54

Admissibilidade. Diante da intimação em 23/01/2008 (e-fls. 227/228 e 235), o
recurso interposto em 20/02/2008 (e-fls. 229) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5°
e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Mandado de Segurança Coletivo e suspensão do processo administrativo. Apesar
de não haver previsão no processo administrativo fiscal para a suspensão do presente feito, a
recorrente postula sua suspensão até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo n°
1999.61.00.060053-0.
De plano, afasta-se cogitação no sentido de o mandado de segurança coletivo
impetrado por substituto processual ter o condão de gerar renuncia do substituído à esfera
administrativa, pois a impetração do mandado de segurança coletivo independe de autorização
dos substituídos (Súmula STF n° 629) e não induz litispendência e nem produz coisa julgada em
desfavor do contribuinte substituído (Lei n° 8.078, de 1990, arts. 104 e 117; Lei n° 7.347, de
1985, art. 21; e Lei n° 12.016, de 2009, art. 22, § 1°).
No caso concreto, o pedido para a suspensão do presente processo não prospera
também em razão de o que vier a ser decidido na ação coletiva a versar sobre compensação não
ter o condão de se sobrepor à norma jurídica individual e concreta fixada na Ação Individual
Declaratória n° 98.0018671-9 já transitada em julgado ao tempo do lançamento efetuado em 31
de agosto 2006.
Isso porque, a ação individual foi protocolada pela recorrente em 11 de maio de
1996 e o Mandado de Segurança Coletivo foi impetrado em 17 de dezembro de 1999, não tendo
a recorrente requerido oportunamente a suspensão da ação individual, transitando em julgado a
Ação Individual Declaratória n° 98.0018671-9 em 22 de junho de 2005.
Por conseguinte, a recorrente não se beneficia dos eventuais efeitos da coisa
julgada erga omnes ou ultra partes que vier a se formar no Mandado de Segurança Coletivo (Lei
n° 8.078, de 1990, arts. 104 e 117; Lei n° 7.347, de 1985, art. 21; e Lei n° 12.016, de 2009, art.
22, § 1°).
Ressalte-se que a decisão recorrida se pautou pela aplicação da norma individual e
concreta definida na Ação Individual Declaratória n° 98.0018671-9 ao presente caso concreto,
como a seguir será evidenciado.
Rejeita-se a preliminar de suspensão do processo.
Compensação - Limite de 30%. A glosa de compensação não observou o disposto
no art. 89, § 3°, da Lei n° 8.212, de 1991, contudo a Ação Declaratória n° 98.0018671-9 ajuizada
pelo recorrente transitou em julgado, restando estabelecida norma jurídica individual e concreta a
determinar a observância nas compensações do limite do art. 89, § 3°, da Lei n° 8.212, de 1991,
como bem explicitou o voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls. 212):
A Impugnante pleiteou em juízo, por intermédio da Ação Declaratória n° 98.0018671-9,
a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária com o INSS acerca das
contribuições instituídas sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
avulsos, autônomos e administradores, por meio do art. 3°, inciso I, da Lei n°. 7.787/89,
e do art. 22, inciso I, da Lei n°. 8.212/91, cumulada com o pedido do reconhecimento do
direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a este título.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004461/2006-54

Os pedidos mencionados no parágrafo precedente foram acolhidos em primeira
instância, inclusive com a concessão de tutela antecipatória (fls. 168). Foi interposta
apelação por parte do INSS, protocolizada sob o n°. 1999.03.99.089565-2, que foi
recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 169).
No julgamento em segunda instância, foi dado parcialmente provimento à apelação do
INSS e à remessa oficial, determinando-se tanto a aplicação do limite do art. 89, §3°, da
Lei n°. 8.212/91, com as redações dadas pelas Leis n°. 9.032/95 e 9.129/95, quanto a
aplicação da correção monetária conforme o disposto no art. 89, §6°, da Lei n°.
8.212/91, exceto em relação ao exercício de 1991, em que a TR deve ser substituída
pelo INPC (fls. 105).
Foram interpostos embargos aclaratórios por parte do INSS, que foram parcialmente
acolhidos, inclusive com efeitos infringentes, em acórdão que dispôs: os juros
moratórios devem corresponder apenas à taxa SELIC e as parcelas anteriores a maio de
1993 já se encontravam prescritas quando do ajuizamento da demanda (fls. 1 10).
A Defendente interpôs o competente recurso especial, endereçado ao Superior Tribunal
de Justiça, cujo seguimento foi denegado pelo Presidente do Tribunal Regional Federal
da 3a Região (fls. 172). Oportunamente, a Impugnante interpôs agravo de instrumento -
Al contra o despacho denegatório de seguimento de recurso especial (fls. 113/121),
protocolizado sob o n°. 592.349, que não foi conhecido pelo Relator do mesmo,
Ministro Teori Albino Zavascki, por ausência de peça essencial ou relevante para a
compreensão da controvérsia (fls. 177/178).
Em função do não conhecimento monocrático do A1 n°. 592.349, a Defendente interpôs
o competente Agravo Regimental (fls. 122/127), que também não foi conhecido por
ausência de peça essencial ou relevante para a compreensão da controvérsia (fls.
179/184). Em face desta decisão foi interposto recurso extraordinário (fls. 130/137), que
não foi admitido em decisão exarada pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça -
Ministro Edson Vidigal, vez que não foi ventilada qualquer matéria de cunho
constitucional na decisão atacada e inexistiu negativa de prestação da tutela
jurisdicional (fls. 185/186). Esta decisão transitou em julgado em 22 de junho de 2005
(fls. 175).
Do exposto, verifica-se que é indubitável o direito da Defendente empreender a
compensação dos montantes recolhidos com base nas remunerações atribuídas a
avulsos, administradores e autônomos, em face das normas veiculadas no art. 3°, inciso
1, da Lei n° 7.787/89, e no art. 22, inciso I, da Lei n°. 8.212/91, desde que respeitado o
limite mensal de 30% (trinta por cento) e excluídos os recolhimentos anteriores a maio
de 1993. Logo, esta norma individual e concreta é que deve ser respeitada, tanto pela
Impugnante quanto pelo Fisco, no procedimento de acerto de contas realizado por
intermédio de compensação.
Apesar de a fiscalização não ter aplicado a limitação de 30%, a decisão recorrida a
ponderou por força do comando judicial transitado em julgado, uma vez que se trata de questão
não sujeita à discussão administrativa pela prevalência do decidido na esfera judicial, e
reconheceu que o presente lançamento a envolver as competências 02/2003 a 11/2005 foi
efetuado a maior, retificando os valores lançados.
Logo, não nos cabe reformar a decisão recorrida para afastar o cálculo
empreendido a ponderar o limite de 30%, eis que determinado pela decisão judicial transitada em
julgado.
Multa. A motivação constante do Relatório Fiscal (e-fls. 59/61) é clara no sentido
de a fiscalização ter glosado as compensações por considerá-las indevidas em face do decidido
judicialmente, tendo sido constituída multa de mora prevista na redação do art. 35 da Lei n°
8.212, de 1991, anterior ao advento da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de
2009. Logo, não prospera o argumento da recorrente de a multa ser indevida por inexistência da
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004461/2006-54

infração, eis que, uma vez afastada em parte a compensação, os recolhimentos havidos são
insuficientes para a quitação das contribuições apuradas pela fiscalização a partir do declarado
em GFIP.
Segundo consta da Informação Fiscal (e-fls. 164; e tabelas anexas de e-fls.
161/163), não houve informação de compensação em GFIP a partir de 02/2002, envolvendo o
lançamento “débitos normais”.
A informação em tela pode induzir a se pensar que o lançamento não se daria por
glosa de compensação, pois não haveria compensação efetuada em GFIP. Em outras palavras,
não haveria compensação a ser glosada, adotando-se o critério de só existir compensação se esta
for declarada em GFIP.
Contudo, essa não foi efetivamente a interpretação do emissor da Informação
Fiscal e nem da autoridade julgadora de primeira instância, pois não se formalizou um Relatório
Fiscal Complementar, mas uma mera Informação Fiscal e sem abertura de prazo para
manifestação sobre o resultado da diligência, a implicar terem tomado a Informação Fiscal como
a não trazer aos autos novos fatos ou documentos. Logo, não se alterou a motivação do
lançamento.
O Relatório Fiscal é claro ao afirmar a glosa das compensações excedentes ao
determinado judicialmente, restando implícito, a partir do esclarecimento veiculado na
Informação Fiscal de não terem sido declaradas compensações em GFIP no período, tratar-se de
glosa de compensação efetuada em GPS (sistemática anteriormente prevista para a GRPS), a
refletir o encontro de contas efetuado na contabilidade.
A impugnação corrobora esse entendimento, na medida em que a empresa
justamente sustenta ter efetuado compensações.
O Acórdão de Impugnação acolheu a alegação de ter sido efetuada compensação,
mesmo não veiculada em GFIP.
Note-se ainda que a admissão da compensação em GPS fica evidente quando se
considera que o procedimento fiscal foi realizado por fato gerador específico, com o estrito
objetivo de regularizar divergências GFIP x GPS (Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal,
e-fls. 58) e que a Informação Fiscal (e-fls. 164) conjugada com o item 5 do despacho a converter
o julgamento de primeira instância em diligência (e-fls. 160) revelam não ter sido por esse
motivo lavrado Auto de Infração pela não informação das compensações consideradas como
válidas pela fiscalização.
Nesse contexto, não nos cabe alterar os critérios jurídicos adotados pela recorrente
e pelas autoridades lançadora e julgadoras de primeira instância.
Impõe-se, por conseguinte, a constatação de o lançamento ter sido efetuado por
glosa de compensação efetuada em GPS e sem a declaração da compensação glosada em GFIP, a
implicar a ponderação de que para a glosa de compensação a MP n° 449, de 2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 2009, acrescentou ao art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, o parágrafo a seguir
transcrito dispondo expressamente sobre o cabimento da aplicação da multa de mora e não da
multa de ofício:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.004461/2006-54

§ 9° Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
Isso porque, a redação do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, também foi alterada
pela a MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, para se determinar que débitos
com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos
prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos
do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Logo, por força do disposto no art. 106, II, c, do CTN, a multa de mora deve ser
limitada à prevista no art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 11.941, de 2009.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar a limitação
da multa de mora ao percentual de 20%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital